Tribunal: TJMT
Processo: 1017882-04.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017882-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA CLARA OLIVEIRA LEITE - CPF: 032.349.971-60 (ADVOGADO), ROMARIO CRUZ DE CARVALHO - CPF: 065.596.105-43 (AGRAVANTE), WILSON JUINTI TANIGUTI - CPF: 046.799.289-48 (AGRAVADO), WILLIAN YODI TANIGUTI - CPF: 056.910.399-11 (AGRAVADO), RICARDO TANIGUTI - CPF: 367.559.749-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS PARA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARRESTO ON-LINE VIA SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. PRESCINDIBILIDADE DO EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens dos devedores através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, frustrada a localização dos devedores para citação, é possível deferir o arresto executivo na modalidade on-line, sem necessidade de esgotar outras tentativas.

III. Razões de decidir

3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens quando o executado não é encontrado para citação, admitindo-se sua realização de forma on-line, por meio de sistemas como SISBAJUD e RENAJUD.

4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que basta a frustração da tentativa de localização do executado para admitir o arresto executivo eletrônico, sendo prescindível o exaurimento das tentativas.

5. O arresto em dinheiro ou aplicações financeiras atende ao art. 835 do CPC, conferindo preferência legal à constrição em numerário, além de resguardar a efetividade da execução.

6. A medida não implica risco de irreversibilidade, uma vez que os bens ou valores arrestados permanecerão vinculados ao processo até a citação e eventual penhora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido. Determinação de arresto executivo de bens dos agravados, na modalidade on-line, via SISBAJUD e RENAJUD, até o limite do valor da execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Romário Cruz de Carvalho
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Itiquira-MT, nos autos da Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente nº 1000312-21.2025.8.11.0027, proposta em desfavor de
Wilson Juinti Taniguti, Willian Yodi Taniguti
e
Ricardo Taniguti
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de arresto de bens dos Executados, ora Agravados, através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Em suas razões, o Agravante afirma que promoveu o pedido de Tutela Cautelar em caráter antecedente para preservar o resultado útil da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000102-67.2025.8.11.0027, também em trâmite na Vara Única da Comarca de Itiquira-MT.

Sustenta que os Agravados estão inadimplentes com o importe de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) e evadiram-se da Comarca, passando a residir em local incerto e não sabido.

Alega que há fortes indícios de que os Agravados estão dilapidando seus respectivos patrimônios, pois existem outros credores que estão cobrando-os.

Argumenta que as diligências realizadas na tentativa de citação dos Agravados restaram frustradas, indicando a necessidade do arresto de bens para assegurar a efetivação de futura penhora na ação executiva.

Frisa que não há impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD e que deve ser inserido restrição de circulação e transferência dos veículos Toyota Corolla Apremiumh (placa BDQ-5G28), Chevrolet S/10 LTZ (placa RHK-9G74), GM Vectra CD e Kombi (placa AKX-0H45), via RENAJUD.

Assim, requer, em sede de tutela recursal e no mérito, o deferimento do arresto de bens através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

A tutela recursal foi indeferida (ID 291025368).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de deferimento do arresto executivo
online
de bens dos Executados/Agravados que não foram localizados para citação.

O artigo 301 do Código de Processo Civil estabelece que “
A
tutela de urgência de natureza cautelar

pode ser efetivada mediante

arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea
para asseguração do direito
”.

Por sua vez, o arresto executivo, previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil, constitui medida constritiva que visa assegurar a efetividade da execução quando o devedor não é encontrado para citação. Trata-se de instrumento processual que objetiva garantir o resultado útil do processo executivo, evitando que os bens do devedor se percam ou sejam dilapidados antes da efetivação da penhora.

O artigo supracitado assim dispõe:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de admitir o arresto de bens antes da citação quando

presentes os requisitos que caracterizam a tutela de natureza acautelatória (art. 301 do

Código de Processo Civil) ou na hipótese de restar frustrada a tentativa de localização do executado, que é o caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes
. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA . NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1288367 RS 2018/0104493-5, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Relator Ministro Raul Araújo, Data de Publicação: DJe 04/10/2022) – destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. BLOQUEIO ON-LINE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.
2. A jurisprudência deste STJ se consolidou no sentido de que os valores depositados em aplicações financeiras, que excedam 40 (quarenta) salários mínimos, perdem a natureza alimentar, ainda que decorrentes de indenização trabalhista. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 655.318/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA , julgado em 23/6/2016, DJe de 30/6/2016) – destaquei.

Nesse contexto, analisando a Ação de Execução nº 1000102-67.2025.8.11.0027, apensa aos autos originários, se verifica que os Executados/Agravados não foram localizados para citação, embora diversas diligências realizadas, seja via carta precatória ou meios tecnológicos. Tal circunstância, por si só, já autoriza o deferimento do arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC.

Oportuno registrar quanto a possibilidade de realização do arresto executivo na modalidade
online
, mediante a utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, pois, embora o artigo 830 do Código de Processo Civil não preveja expressamente essa modalidade, também não a proíbe, o que permite ao juízo decidir sobre sua viabilidade em razão da lacuna legislativa. Aliás, o arresto nessa modalidade vem sendo amplamente difundida na jurisprudência.

Ademais, a constrição em dinheiro em espécie ou aplicação financeira goza de preferência, por estar de acordo com a previsão do art. 835 do Código de Processo Civil. Ainda, evidencia-se o risco de frustração da execução, diante da suposta evasão da Comarca de origem pelos Agravados, justificando a adoção de medidas constritivas para garantir a efetividade do processo de execução.

Em assim sendo, revela-se plausível o

deferimento do arresto de bens para garantir a obrigação.

Por fim, registra-se que não há perigo de irreversibilidade da medida, já que eventual valor ou bens constritos não serão liberados até a devida instrução do processo e ciência dos devedores.

Não se esquece também que “
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável
”, a teor do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a modificação da decisão combatida se trata de medida escorreita.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para determinar o arresto de bens dos Agravados na modalidade
online
,
via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, até o limite do valor da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025